Tribunal: TJPA
Processo: 0008296-03.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. MODIFICAÇÃO APENAS POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SOBRESTAMENTO AFASTADO. ANÁLISE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.1. O único meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual pode ser ajuizada somente nas hipóteses específicas previstas em lei, não sendo cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença para aguardar eventual declaração de inconstitucionalidade dos fundamentos do título judicial. Inteligência do art. 535, § 8º, do CPC.2. Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV?s não põe fim à execução.3. É inadequado o apelo interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.4. Agravo interno conhecido e provido. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0008296-03.2014.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PÚBICO
COMARCA DE SANTARÉM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
AGRAVANTE / APELADO: MANASSES REBELO BURLAMAQUI
Advogado(a): Dr(a). Fabrício Bacelar Marinho (OAB/PA nº. 7.617)
AGRAVADO / APELANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador(a) do Estado: Francisco Edson Lopes da Rocha Junior
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. MODIFICAÇÃO APENAS POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SOBRESTAMENTO AFASTADO. ANÁLISE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1.
O único meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual pode ser ajuizada somente nas hipóteses específicas previstas em lei, não sendo cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença para aguardar eventual declaração de inconstitucionalidade dos fundamentos do título judicial. Inteligência do art. 535, § 8º, do CPC.
2. Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV¿s não põe fim à execução.
3. É inadequado o apelo interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.
4. Agravo interno conhecido e provido. Apelação não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do agravo interno e votar pelo seu provimento, para reformar a decisão que havia determinado o sobrestamento do feito (fl. 245), permitindo a continuidade deste, e, com amparo no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer da apelação interposta pelo Estado do Pará, por ser inadmissível, bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem caso não haja interposição de outros recursos nos prazos legais.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/01/2020 a 03/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo interno (fls. 247-266) interposto por
MANASSES REBELO BURLAMAQUI
contra decisão de fl. 245, pela qual foi mantido o sobrestamento do feito até que houvesse decisão sobre a inconstitucionalidade da lei estadual que trata da concessão de adicional de interiorização para militares.

Para a compreensão do contexto atual do processo, faz-se necessário um breve histórico.

Conforme consta à fl. 172, o juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização proposta pelo ora agravante, homologou os cálculos apresentados em cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV¿s.

Contra o referido ato decisório, o Estado do Pará interpôs apelação (fls. 189-202), arguindo, em resumo, o seguinte: a) Inconstitucionalidade formal do art. 48, IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº. 5.652/91; b) Necessidade de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade; c) Impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do principal para pagamento através de RPV; d) Nulidade do título judicial. Ao final, pediu o provimento do recurso para extinguir o cumprimento de sentença ou, sucessivamente, para reformar o ato impugnado no que se refere ao destacamento de honorários.

As contrarrazões à apelação foram juntadas às fls. 225-233v.

Após a distribuição da apelação, foi determinado o seu sobrestamento, em razão de incidente de inconstitucionalidade instaurado pelo Estado do Pará em outro feito, conforme despacho de fl. 238.

Em petição de fls. 239-244v, o apelado / agravante pediu que o despacho de fl. 238 fosse tornado sem efeito.

Conforme consta na decisão de fl. 245, o sobrestamento do feito foi mantido.

O agravo interno manejado contra este último
decisum
foi juntado às fls. 247-266. Em suas razões, o agravante aduziu, em síntese, o seguinte: a) Ocorrência de trânsito em julgado da ação, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença, e consequente impossibilidade de seu sobrestamento; b) A apelação do Estado do Pará, que ainda não foi julgada em razão do referido sobrestamento, é incabível, pois foi interposta contra decisão que não extinguiu a execução. Ao final, pediu o provimento do agravo interno para tornar sem efeito a decisão de fl. 245, bem como o não conhecimento da apelação do Estado do Pará, em razão da inadmissibilidade daquele recurso.

Às fls. 268-282 foram juntadas peças (agravo interno e outros) que não pertencem ao processo em análise.

Em petição de fls. 284-292, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.
VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Agravo interno: provimento.

Embora o art. 1.021, § 2º, do CPC possibilite a retratação monocrática em relação à decisão agravada, nada impede que o agravo interno seja levado a julgamento, ainda que o voto do relator seja no sentido de provimento do recurso, pois a decisão do órgão colegiado evita novo agravo interno, impedindo, assim, a multiplicação de recursos que postergam a finalização do processo. Nesse sentido, cabe destacar as normas fundamentais que estabelecem o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha, em tempo razoável, a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa (arts. 4º e 6º do CPC).

Faz-se imperioso reconhecer que o feito em análise não está sujeito ao sobrestamento mencionado no despacho de
fl. 245
, haja vista que o ato decisório impugnado foi proferido em cumprimento de sentença, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão de mérito.

Se a sentença que resolveu o mérito não está mais sujeita a recurso, tornou-se imutável e indiscutível, alcançando a estabilidade conhecida como coisa julgada material.

Nesse sentido, faz-se oportuno citar a lição de Alexandre Freitas Câmara (in O Novo Processo Civil Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 417):
Diferente da coisa julgada formal, e ainda mais intensa (já que nem com a ¿correção do vício¿ seria possível demandar-se novamente), é a coisa julgada material, autoridade que acoberta as decisões de mérito irrecorríveis, tornando-as imutáveis e indiscutíveis (art. 502).
Formada a coisa julgada material, o conteúdo da decisão de mérito se torna imutável e indiscutível, não mais podendo ser alterado nem rediscutido, seja em que processo for. Aqui, mais do que em qualquer outra situação, pode-se falar em causa julgada. É que a coisa julgada material é a imutabilidade do conteúdo da decisão de mérito irrecorrível.
(Grifo nosso).

O art. 502 do CPC conceitua a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Por sua vez, o art. 508 do CPC estabelece que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O sentido da existência da coisa julgada reside na necessidade de se conferir segurança jurídica à atuação jurisdicional. Assim, se a decisão de mérito se torna irrecorrível, o seu conteúdo se torna imutável e indiscutível, considerando-se deduzidas e apreciadas todas as alegações e defesas relacionadas aos pedidos decididos.

O único meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual somente pode ser ajuizada nas hipóteses específicas previstas em lei, notadamente nos arts. 535 e 966 do CPC:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
(...)
§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:
I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;
II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.
§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.
§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.
§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
(Grifo nosso).
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Nesse contexto, se a sentença de mérito transitou em julgado, se as normas que lhe fundamentaram ainda não foram julgadas inconstitucionais e se não houve ajuizamento de ação rescisória, de fato não subsiste amparo para o sobrestamento do feito em análise, motivo pelo qual o agravo interno deve ser provido.

Destaca-se que a Vice-Presidência do TJ/PA, por meio dos Ofícios de números 014/2019 e 015/2019, já havia emitido orientações aos magistrados no sentido de que a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre adicional de interiorização não atinge os feitos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença.

Assim, voto pelo provimento do agravo interno, para afastar o sobrestamento outrora determinado à fl. 245 e permitir a continuidade do processo, passando-se à análise da admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará (fls. 189-202).
Apelação. Questão Preliminar: via recursal inadequada

Trata-se de recurso de apelação (fls. 189-202) interposto pelo Estado do Pará contra ato decisório que, proferida em sede de cumprimento de sentença, apenas consubstanciou homologação de cálculos e determinação para expedição de RPV¿s necessárias ao pagamento do débito (fl. 172).

O conhecimento do presente recurso enfrenta óbice intransponível, pelas razões que passo a expor.

Embora tenha sido nomeado como ¿sentença¿, o ato em questão possui natureza de decisão interlocutória, uma vez que que não põe fim à execução, mas apenas trata de homologação de cálculos e de expedição de RPV¿s necessárias ao pagamento do correspondente título judicial.

Ao dispor sobre os atos de pronunciamento do juiz, o CPC define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, nos termos transcritos adiante:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Da expressão do legislador, infere-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso.

O art. 513 do CPC estabelece o seguinte:
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título,
observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código
.
(Grifo nosso).

O Livro II da Parte Especial do CPC trata especificamente do processo de execução. O art. 924 do CPC define, taxativamente, as hipóteses de extinção da execução:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
(Grifo nosso).

O art. 1.009 do CPC dispõe que ¿da sentença caberá apelação¿, enquanto o art. 1.015 do mesmo diploma disciplina o cabimento de agravo de instrumento para desafiar decisões interlocutórias que versem sobre temas específicos, acrescentando, em seu parágrafo único, aquelas proferidas em cumprimento de sentença. Vide:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Conforme se observa pelo teor do ato decisório impugnado, o magistrado apenas homologou cálculos e determinou a expedição de requisições de pequeno valor.

O juízo, portanto, não extinguiu a execução. Ao contrário, decidiu sobre os cálculos apresentados e deu continuidade ao processo com vistas ao seu fim naturalístico, qual seja, o pagamento do débito. Logo, resta caracterizada a natureza interlocutória da decisão, passível de impugnação pela via de agravo de instrumento.

O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso, conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ. Cito excertos de alguns precedentes que possuem pertinência com o presente caso:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa
que caberá apelação em caso de "sentença".
2.
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
01/08/2018
). (Grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença.
2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe 17/12/2018
). (Grifo nosso).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida na exceção de pré-executividade, com amparo no art. 282 do NCPC, declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados durante o prosseguimento do feito, sem contudo extinguir a fase cognitiva do processo, em razão da necessidade da formação de litisconsórcio passivo. Por conseguinte, o provimento jurisdicional se reveste de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível de ser impugnado por agravo de instrumento. Precedentes. 2
. Pacífico o entendimento deste Sodalício no sentido de que, as decisões prolatadas que não põem fim à execução ou cumprimento de sentença desafiam o recurso de agravo de instrumento.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1369017/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, este Tribunal:
APELAÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento
. 2. Recurso não conhecido. (Rel. Luiz Gonzaga Neto, Órgão Julgador 2ª Turma Direito Público, julgado em 18/03/19, Publicado em 20/03/19).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC/15. APELO NÃO CONHECIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Decisão que determina expedição ofício requisitório na modalidade RPV, sem extinguir o processo em fase de execução não pode ser apreciada nesta via recursal.
2. Inadequação do recurso de apelação para reforma de decisão de natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15). Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Apelo não conhecido.
3. Apelação não conhecida, na forma do art. 952, III, do CPC/15. STJ. Por unanimidade. (2019.03397615-22, 207.425, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-22).

Diante da inobservância das disposições expressas do CPC e da Jurisprudência acima indicada, resta configurado o erro grosseiro, restando inviável a aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o apelo não deve ser conhecido, porquanto inadmissível, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC.

Diante de toda fundamentação acima exposta, conheço do agravo interno e voto pelo seu provimento, para reformar a decisão que havia determinado o sobrestamento do feito (fl. 245), permitindo a continuidade deste, e, com amparo no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer da apelação interposta pelo Estado do Pará, por ser inadmissível, bem como determino o retorno dos autos ao juízo de origem caso não haja interposição de outros recursos nos prazos legais.

Em relação às peças de fls. 268-282, a detida leitura destas revela que, na verdade, não pertencem ao processo aqui analisado, pois dizem respeito a outro feito, instaurado por outro demandante. Diante disto, determino o desentranhamento e a correta destinação das peças de fls. 268-282, providências que devem ser adotadas mediante certidão circunstanciada nos autos.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I